Tribunal: TCU
Processo: 028.297/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 152/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de denúncia formulada pelo Sr. Marcos Antônio Granzotti Billy da Silva, advogado, sobre possíveis irregularidades ocorridas no município de Nova Alvorada do Sul/MS, relacionadas à exigências ilegais e restritivas da competitividade no edital da Concorrência Pública 001/2020, aberta para a contratação de empresa especializada para execução de obras de qualificação viária no município de Nova Alvorada do Sul/MS; Considerando as propostas da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) insertas na instrução à peça 6, corroborada pelo corpo diretivo da unidade (peças 7 e 8), in verbis : " INTRODUÇÃO 1. Cuidam os autos de denúncia movida pelo Sr. Marcos Antônio Granzotti Billy da Silva, advogado, sobre possíveis irregularidades ocorridas no município de Nova Alvorada do Sul/MS, relacionadas à exigências ilegais e restritivas da competitividade no edital da Concorrência Pública 001/2020, aberta para a contratação de empresa especializada para execução de obras de qualificação viária no município de Nova Alvorada do Sul/MS. 2. O denunciante requer deste Tribunal, com base no art. 234 do RI/TCU e em súmulas desta Casa, a sua participação no caso e a adoção de medidas de apuração das supostas irregularidades (peça 1, p. 10). 3. Salienta-se que o programa Avançar Cidades é um projeto do governo federal, lançado em 2017, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que atua na área de saneamento e mobilidade urbana. 4. Os recursos disponibilizados para o Avançar Cidades - Mobilidade Urbana têm origem no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme o previsto no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), regulamentado pela Instrução Normativa no 27/2017. 5. Conforme informação constante em página eletrônica do governo federal (peça 5), a taxa nominal de juros das operações de empréstimo do Pró-Transporte é de 6% ao ano, podendo ser acrescida taxa diferencial de até 2% e taxa de risco de crédito de até 1%. O prazo para pagamento pode chegar a 20 anos, com carência de até 48 meses para o início do pagamento. EXAME DE ADMISSIBILIDADE 6. Registra-se que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista a matéria não ser de competência do Tribunal, uma vez que os recursos destinados às obras e serviços referidos na denúncia provêm de empréstimo junto a agente financeiro. Neste caso, a Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul encontra-se sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. 7. Quanto à competência do TCU, nos casos de recursos obtidos em operações de crédito externo, a jurisprudência do Tribunal estabelece a não interferência direta na aplicação dos recursos pelo contratante ( Acórdão 2768/2011-TCU-Plenário - Marcos Bemquerer; Acórdão 2328/2008-TCU-Plenário - Augusto Sherman; Acórdão 1454/2015-TCU-Plenário - Weder de Oliveira). PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 8. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender requisito de admissibilidade previsto no art. 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, para as providências de sua alçada, e ao denunciante, sobre a decisão que vier a ser adotada, cujo conteúdo poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acórdãos. c) determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; " ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso III do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender requisito de admissibilidade previsto no art. 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, para as providências de sua alçada, e o denunciante sobre o presente Acórdão, cujo conteúdo poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acórdãos; c) autorizar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014; e d) autorizar a remoção do sigilo dos autos com fulcro no § 1o do art. 236 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 028.297/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul - MS 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.